Tribunal: TJDFT
Processo: 0712611-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitando impugnação apresentada pelo ente público. Pretensão de reconhecimento de omissão e contradição quanto à decisão embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à inexigibilidade do título em razão de ação rescisória e à forma de aplicação da Taxa SELIC; e (ii) estabelecer se é possível atribuir efeito modificativo aos embargos para dar provimento ao agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Quanto à forma de cálculo da Taxa SELIC, o acórdão embargado fundamentou que a incidência sobre o montante consolidado não configura anatocismo, mas obediência ao art. 3o da EC 113/2021, à Resolução CNJ no 303/2019 (com redação da Resolução no 448/2022) e à jurisprudência do TJDFT, afastando cumulatividade de índices.
5. Ausentes vícios, não cabe rediscussão da matéria por meio de embargos declaratórios. O prequestionamento é atendido pelo art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado, a partir da EC 113/2021, não configura capitalização de juros, substituindo os demais índices de atualização."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 969, 1.022, 1.025; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019; Resolução CNJ no 448/2022.